Tribunal: TJDFT
Processo: 0730505-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730505-63.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER RECORRIDOS: DURVAL RODRIGUES DE OLIVEIRA e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. MONTANTE EXCESSIVO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO. 1. Nos termos do artigo 85 e parágrafos, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço. 2. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficácia (inteligência do artigo 8o, do Código de Processo Civil). 3. Não há nenhum óbice a que o magistrado fixe o valor dos honorários por apreciação equitativa, dado o elevado valor dado à causa, bem como considerando o grau de zelo dos patronos, a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para a execução. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 85, §§ 2o, 3o, 4o e 6o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) do valor da causa ou do proveito econômico. Afirma que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, o critério da equidade somente pode ser utilizado de forma subsidiária, ou seja, quando não restarem outros parâmetros a serem considerados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 85, §§ 2o, 3o, 4o e 6o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027